Tribunal: STF
Processo: Rcl 75761
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Natanael Caetano do Nascimento contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás nos Embargos de Declaração na Apelação Cível 5517872-08.2017.8.09.0051.



    O reclamante sustenta que foi aposentado proporcionalmente em setembro de 2009, em razão de ter sido eleito ao cargo de vereador em 2008, mas a sua aposentadoria previdenciária vem sendo paga em valor inferior do que o constitucionalmente devido:



    [...] com patente omissão e violação do seu direito adquirido constitucionalmente garantido pelo mérito jurídico dos artigos 5º XXXVI, § 1º, 38 IV, V da CF/88; dos artigos 92 V, 93 IV, V da CE/GO; do art. 6º § 2º do Decreto-Lei 4.657/42; do art. 3º do Decreto 20.910/32; das decisões vinculantes das ADIs 1381, 5492, 5737 do STF; da Súmula 443 do STF; da Súmula 85 do STJ; do TEMA 1017, 999, 1075 do STJ e do TEMA 1283, 334, 1102, 733 do STF (doc. 1, p. 9 – sem os grifos do original).  



    Aduz que:



    [...] o direito adquirido constitucional do art. 38 IV, V da CF é imperativo que em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais o que assegura o seu direito de promoção por antiguidade durante o seu mandato de vereador nos anos de 2009 a 2016, bem como para efeito do seu benefício previdenciário de aposentadoria os valores deve ser determinado como se no exercício estivesse por ser uma garantia constitucional plenamente omitida (doc. 1, p. 17).



    Ao final, requer:



    1 – Requer desde já que o reclamante por ser beneficiário da gratuidade de justiça integral já deferida no (Doc. 22), faz jus ao direito de gratuidade, nesta ação com a prestação jurisdicional contra a lesão dos seus direitos adquiridos provados, por força do mérito jurídico do art. 5º LXXIV da CF; do art. 98 § 1º, VIII do CPC; do art. 9º da Lei 1.060/50 e dos artigos 61 § 1º, II, 63 parágrafo único do RISTF, assim este é isento de pagamento de custas processuais desta reclamação, ou seja, para todas as ações e recursos cabíveis, por força da lei e gratuidade já deferida. 



    2 – Requer ao teor dos pontos jurídicos I, II, III - 1 , 2, 3 – A a C, 4, IV desta ação, que seja deferido a Tutela Liminar da Evidência ou a Tutela Liminar Especifica, por estar provado os seus requisitos nos pontos jurídicos desta reclamação, conforme estabelece o mérito jurídico dos artigos 1º, 3º caput, 9º parágrafo único, I, II, 139 II, 311 II, parágrafo único, 497 parágrafo único, 502, 989 II do CPC e do art. 5º caput, XXXV, XXXVI, LVI, LXXVIII, § 1º, 102 § 2º da CF, determinado a imediata suspensão do processo do recurso de apelação até o julgamento final deste processo com o seu transito em julgado. 



    E determinado o imediato pagamento pelo Estado de Goiás e Polícia Militar ao reclamante da sua aposentadoria previdenciária integral como se no exercício estivesse no valor da última graduação a que faz jus com a sua promoção por antiguidade, conforme as provas documentais no (Doc. 1 a 24); nos termos das decisões vinculantes das ADIs 1381, 5492, 5737 do STF; dos TEMAS 1283, 334, 1102, 733 do STF; dos TEMAS 1017, 999, 1075 do STJ e da Súmula 729 do STF, conforme avocado e provado pelo reclamante. 



    3 – Que sejam requisitadas as informações do Juiz Reclamado, realizada a citação do beneficiário da decisão reclamada e dado vista desta reclamação ao Ministério Público Federal ao teor dos artigos 989 I, III e 991 do CPC. 



    4 – Que nas decisões a ser proferidas nesta reclamação que seja considerada, apreciada e aplicada a fé pública das decisões fundamentadas avocadas quanto ao direito provado em concreto pelo reclamante e da nulidade de decisões não fundamentadas por ser vedado ao Estado/Juiz recusar a fé pública que elas possuem e de criar distinção do direito nelas estabelecidos, que atestam e comprovam o direito da prestação jurisdicional requerida e provada em concreto pelo reclamante nesta reclamação, ao teor do mérito jurídico dos artigos 5º LXXVIII, § 1º, 19 II, III da CF; dos artigos 16, 369, 371, 373 I, 425 VI do CPC; 



    5 – Que no mérito desta reclamação que seja confirmada a liminar deferida com a procedência desta reclamação com a cassação das decisões reclamadas garantido os direitos adquiridos provados, a luz dos pontos jurídicos I, II, III - 1, 2, 3 – A a C, 4, IV, proferindo decisão em definitivo, garantido os seguintes direitos provados com a cassação da decisão reclamada a luz dos artigos 992, 993 do CPC: 



    A) - Que seja determinado o imediato pagamento ao reclamante da sua aposentadoria previdenciária integral como se no exercício estivesse no valor da última graduação a que faz jus com a sua promoção por antiguidade, garantindo todas as suas promoções por antiguidade e preterição das Graduação de CB, 3º SGT, 2º SGT, 1º SGT e de SUBTENENTE pelas preterições sofridas e pagamento de todas as diferenças salariais devidas legalmente, contando o tempo do mandato de vereador de 2009 a 2016 para todos os efeitos legais, conforme provado nesta ação. 



    B) - Que seja declarada a nulidade da decisão reclamada determinado o provimento do recurso de apelação do reclamante determinando o imediato pagamento da sua aposentadoria previdenciária integral como se no exercício estivesse no valor da última graduação a que faz jus com a sua promoção por antiguidade, garantindo todas as suas promoções por antiguidade e preterição das Graduação de CB, 3º SGT, 2º SGT, 1º SGT e de SUBTENENTE pelas preterições sofridas e pagamento de todas as diferenças salariais devidas legalmente, contando o tempo do mandato de vereador de 2009 a 2016 para todos os efeitos legais, conforme provado nesta ação. 



    C) - Que seja o recurso de apelação do reclamante provido determinando a inversão quanto ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixado sobre o proveito econômico no valor atualizado na liquidação da sentença, nos termos dos artigos 85, § 2º, § 3º II, do CPC, integralmente para o Estado de Goiás. 



    D) – Que com o provimento do recurso de apelação do reclamante com o pagamento das verbas supracitadas devem ser pagas com todas as diferenças remuneratórias decorrentes, inclusive no que se refere a 13º, constitucional, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença, por simples cálculos, devendo os valores serem atualizados, até o dia 09/12/2021, com juros de mora a partir da citação, fixados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e correção monetária, a partir do momento em que deveriam ter sido pagos, pelo IPCA-E, conforme Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF e, após o dia 09/12/2021, fixo a utilização do índice SELIC, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 08 de dezembro de 2021. 



    Ao teor do mérito jurídico dos artigos 2º, 5º II, XXXV, XXXVI, LIV, LXXVIII, § 1º, 19 II, III, 22 I, 37 XV, 38 IV, V, 60 § 4º, III, IV, 102 § 2º, 194 parágrafo único, IV da CF; dos artigos 92 V, 93 IV, V da CE/GO; do art. 6º § 2º do Decreto-Lei 4.657/42; do art. 28 parágrafo único da Lei Federal 9.868/99; do art. 3º do Decreto 20.910/32; dos artigos 1º, 3º caput, 4º, 8º, 11, 16, 139 I, II, 489, 502, 927 I, 988 II, III, § 4º, do CPC; das decisões vinculantes das ADIs 4296, 1381, 5492, 5737 do STF; dos TEMAS 1283, 334, 1102, 733 do STF; dos TEMAS 1017, 999, 1075 do STJ; da Súmula 85 do STJ e das Provas concretas no (Doc. 1 a 24).



    6 – Que no mérito seja julgada procedente a presente ação e pedidos formulados e que sejam juridicamente apreciados, enfrentados e acolhidos todos os fundamentos e pedidos formulados nos pontos jurídicos I, II, III - 1, 2, 3 – A a C, 4, IV desta reclamação, por contextualização e congruência específica e jurídica quanto aos dispositivos constitucionais, legais, decisões jurisprudenciais, súmulas, cada ponto jurídico e provas plenas produzidas avocadas, demonstrando juridicamente de forma fundamentada com adequação e pertinência jurídica, o porquê cada um destes é e não é aplicável, o porquê acolhe ou desacolhe cada um destes pontos jurídicos no julgamento da presente ação, para que não haja a negativa da prestação jurisdicional efetiva e satisfativa a que faz jus o reclamante quanto aos seus direitos provados. 



    Como garante o mérito jurídico do art. 35 I, II, III da LC 35/79; do art. 102 § 5º da Resolução 067/2009 do CNJ; dos artigos 2º, 8º, 9º da Resolução 60/2008 do CNJ; dos artigos 4º, 6º, 16, 139 I, II, 140, 141, 371, 373 I, 489 II, § 1º, 490, 492 do CPC e dos artigos 5º caput, II, LXXVIII, § 1º, 93 IX, 133 da CF, para que ocorra com celeridade e brevidade a justa, efetiva e satisfativa prestação jurisdicional ora requerida, diante das razões jurídicas avocadas pelo reclamante. 



    7 – Que seja reconhecido o vício de nulidade das decisões do reclamado por não ser estas fundamentadas ao teor dos pontos jurídicos I, II, III - 1, 2, 3 – A a C, 4, IV desta reclamação, porque a mesma deixou de cumprir os seguintes elementos essenciais, ou seja, não analisou todas as questões de fato e de direito avocados, conforme estabelece o mérito do art. 489 II do CPC, porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo que infirma a conclusão adotada pelo julgador, conforme estabelece o mérito do art. 489 § 1º, IV do CPC, por ter deixado de aplicar as decisões vinculantes, a sumula, jurisprudência, precedentes avocados que se ajustam e possuem enquadramento jurídico com o caso e ter aplicado disposições infraconstitucionais e jurisprudência em que os seus fundamentos não se ajustam ao caso, conforme estabelece o mérito do art. 489 § 1º, V do CPC, por ter deixado de seguir a sumula, jurisprudência, precedentes avocados sem demonstra a existência de distinção ou superação do entendimento avocado, conforme estabelece o mérito do art. 489 § 1º, VI do CPC, porque a mesma foi proferida em plena desconformidade com as normas constitucionais fundamentais de eficácia plena e imediata da Constituição Federal e em plena desconformidade com as disposições do CPC, conforme estabelece o mérito dos artigos 1º, 16 do CPC, porque a mesma deixou de observar e aplicar as teses jurídicas das decisões vinculantes e Súmula do STF, STJ avocadas, conforme estabelece o mérito dos artigos 502, 927, I, III, IV, 932 V, a), b), 987 § 2º, 1.039, 1.040 II do CPC; 



    8 – Que no caso de não acolhimento dos pedidos e fundamentos jurídicos avocados é necessário e cogente que o ínclito relator enfrente o mérito de todos, apontando os fundamentos jurídicos de mérito concretos e objetivos que infirmam estes como assegura e exige os preceitos fundamentais da segurança jurídica, da legalidade estrita da lei, do devido processo legal e do contraditório ao teor do mérito do art. 5º caput, II, LIV, LV, § 1º da CF e dos artigos 1º, 8º e 489 II, § 1º, IV do CPC (doc. 1, pp. 33-35 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente vinculante ou usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal.  



    Primeiramente, cumpre destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    No mesmo sentido: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Quanto à alegação de violação aos Temas de Repercussão Geral do STF, a demanda igualmente não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, segundo consulta realizada nesta data, no site do TJGO, verifica-se que, após o julgamento dos segundos embargos de declaração, não há registro de interposição de recurso extraordinário, tampouco, portanto, de decisão que tenha negado provimento a agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



    Em relação à afirmação de desrespeito ao que decidido nas ADIs 1.381, 5.492 e 5.737, melhor sorte não merece o reclamante, como será explicitado.



    No julgamento da ADI 1.381/AL, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 5.729/1995 do Estado de Alagoas, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual nº 5.729/95. Regime Jurídico do Policial Militar. Vício de Iniciativa (CF, art. 61, § 1º, II, c e f). Elegibilidade do policial militar. Matéria de Direito Eleitoral. Competência legislativa da União (CF, art. 22, I, e art. 14, § 8º). Direito de opção pela fonte da qual deverá receber sua remuneração. Violação ao art. 38 da Carta Fundamental. 



    1. É inconstitucional, por afronta à iniciativa privativa prevista no art. 61, § 1º, II, c e f, da Constituição, a Lei nº 5.729/95 do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a transferência para a reserva e a reforma do policial militar, por se tratar de matérias afetas ao seu regime jurídico. 



    2. Ao dispor sobre o regime jurídico a que o policial militar estaria sujeito em caso de eleição para cargo público, a Lei estadual nº 5.729/95 invadiu competência legislativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição. 



    3. A Lei estadual nº 5.729/95 ofendeu, ainda, o conteúdo material do art. 14, § 8º, da Constituição, quando previu hipóteses i) de retorno ao serviço de policial militar que tenha assumido cargo público eletivo e ii) de opção pela fonte de remuneração. 



    4. A autorização, ao militar eleito, de optar pela fonte de pagamento, qualquer que seja a natureza do mandato, destoa do regramento constitucional disposto no art. 38 da Carta Fundamental, que somente permite o direito de opção nas estritas hipóteses de vereador e de prefeito municipal. 



    5. Ausência de prejuízo da ação no que se refere ao art. 3º, incisos V e VI, da Lei estadual nº 5.729/95. O vício de iniciativa é suficiente para configurar a inconstitucionalidade do dispositivo, o que dispensa maiores considerações acerca da alteração de parâmetro promovida pela Emenda Constitucional nº 18/98. 



    6. Ação direta julgada procedente.  



    Veja-se que o referido julgamento declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 5.729/1995 do Estado de Alagoas, ao passo que a ação originária trata de aposentadoria de policial militar do Estado de Goiás, o que, por si só, já demonstra que o pedido não poderia ser acolhido. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal não tem acolhido pedidos de aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 22.470 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2017 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido (Rcl 53.957 AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.  



    I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada ‘transcendência’ ou ‘efeitos irradiantes’ dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes.



    II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 11.484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15/8/2014 – grifei).



    Nessas situações, para o cabimento da reclamação, não basta a similitude fática e jurídica dos casos. É necessário que o próprio ato normativo seja o mesmo, consoante jurisprudência desta Suprema Corte:   



    RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 56.787 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023 – grifei).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 61.714/MT, DJe 4/9/2023; Rcl 62.085/SP, DJe 2/2/2024; e Rcl 64.590/SP, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Ademais, no julgamento conjunto das ADIs 5.492 e 5.737, o STF, ao analisar a adequação constitucional de dispositivos do Código de Processo Civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo, assim decidiu:



    Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 



    1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 



    2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 



    3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 



    4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 



    5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 



    6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 



    7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 



    8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inci